Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722667-60.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: ADAILSON MOURA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO VERIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE PELA SEGURADORA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da falta de comprovação do requerimento na via administrativa. 2. As questões deduzidas no recurso foram submetidas ao Juízo de origem e a insurgência, da forma como colocada no recurso, só poderia ser suscitada após a prolação da sentença que extinguiu o processo, não havendo que se falar em supressão de instância ou ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no RE no 631.240/MG, já havia firmado o entendimento de que "a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição", sendo que "para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo". Posteriormente, também em sede de repercussão geral, afirmou ainda que “A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas” (STF – RE 839.314/MA, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 16/10/2014). No julgamento do RE no 631.240/MG, foram excepcionadas algumas situações em que se dispensa ou se supre a necessidade do prévio requerimento administrativo, como, por exemplo, a apresentação de contestação pelo réu, insurgindo-se contra a pretensão autoral de obtenção da indenização. 4. No caso em exame, a ré foi citada e ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais requereu a manutenção da r. sentença de extinção, demonstrando, assim, a sua resistência ao pedido realizado. Desse modo, resta configurado na hipótese o interesse de agir da parte autora, ante a resistência apresentada judicialmente pela seguradora. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de prévio requerimento administrativo para o ingresso da ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação de existência de repercussão geral. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pelo STF. Confira-se: “no incidente de uniformização de jurisprudência autuado sob o no. 0803120-96.2015.8.12.0029/50000, este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de ser dispensável o prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT. - Recurso conhecido e provido. No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5o, inc. XXXV, da Constituição” (ARE 1.266.695/MS, Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 19/3/2021). Portanto, a pretensão recursal não merece trânsito, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (Pet 9182 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 7/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012